Tribunal: TJBA
Processo: 8148485-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148485-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ENOE DAMARES COSTAL SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SOUSA DA FRANCA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES VINCULADOS AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de cobrança de valores supostamente não creditados na conta do PASEP, ao fundamento de que o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil teve início com o saque realizado. A autora alegou que apenas ao acessar extratos fornecidos pelo banco, tomou ciência do suposto desfalque. A sentença foi proferida com resolução do mérito, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão: 2. Define-se como questão central a fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento de valores não creditados em conta vinculada ao PASEP, discutindo-se se a ciência do dano ocorreu no momento do saque ou apenas com o fornecimento posterior dos extratos.

III. Razões de decidir: 3. A concessão da gratuidade da justiça foi corretamente mantida, diante da ausência de prova idônea capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da parte apelante. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou a tese de que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por danos em contas do PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque. 5. No caso, a ciência do dano ocorreu no momento do saque, quando a autora teve acesso ao valor creditado e constatou sua insuficiência, o que caracteriza o marco inicial da prescrição. 6. A posterior entrega de extratos não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tampouco altera o termo inicial da contagem do prazo . 7. Decorrido lapso superior a 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem ocorre na data do saque dos valores, quando o titular toma ciência inequívoca do montante efetivamente creditado, não se aplicando como marco inicial a data de fornecimento posterior de extratos."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8148485-45.2024.8.05.0001, da Comarca de Candeias-BA, em que são apelante e apelado, respectivamente, ENOE DAMARES COSTAL SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.